Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDOS DE AMBAS AS PARTES. NÃO CONHECIDOS. MAJORAÇÃO/REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Falta interesse à parte Agravante quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, quando esse benefício já foi concedido pelo Juízo de origem.
2. Os benefícios da gratuidade de justiça podem ser postulados a qualquer tempo (art. 99, caput, do CPC), porém não deve ser conhecido quando não apreciado pelo Juízo de origem e pleiteado pelo Agravado nas contrarrazões do agravo de instrumento, sob pena de malferir o princípio da supressão de instância. Pois, não há exigência de preparo ou pagamento de custas antecipadas para responder ao recurso.
3. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade e possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. O valor arbitrado a título de alimentos provisórios atende o equilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
6. No tocante à alteração dos alimentos pela via do agravo de instrumento, a jurisprudência vem firmando o entendimento de que há necessidade de dilação probatória para comprovar as efetivas necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido. Decisão Agravada mantida.